Tribunal: TJMT
Processo: 1015990-36.2020.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2020-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015990-36.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade, COVID-19]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[JOSE CARLOS FERREIRA - CPF: 931.427.141-20 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) No 1015990-36.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: JOSE CARLOS FERREIRA

EMENTA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – REMIÇÃO DA PENA – PRELIMINAR DE NÃO-CONHECIMENTO SUSCITADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA – ALEGADA PRECLUSÃO DO OBJETO – INOCORRÊNCIA – MATÉRIA QUE NÃO DIZ RESPEITO À DIREITO ADQUIRIDO OU COISA JULGADA, MAS À MERA EXPECTATIVA DE DIREITO – POSSIBILIDADE DE REANÁLISE – PRELIMINAR REJEITADA – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PRETENDIDO AFASTAMENTO DA REMIÇÃO CONCEDIDA EM RAZÃO DAS CONDIÇÕES DEGRADANTES DA UNIDADE PRISIONAL – VIABILIDADE – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES –
RECURSO PROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Não há ofensa ao direito adquirido ou à coisa julgada a reanálise de remição dada pelo juízo da execução, uma vez que a sua concessão diz respeito à mera expectativa de direitos, podendo ser desconstituída em caso de irregularidades.

A LEP prevê apenas e tão somente o abatimento da pena em razão do trabalho ou estudo (art. 126), como forma de contribuir com a ressocialização do encarcerado, sendo certo que a obtenção do benefício pressupõe sua efetiva participação na atividade laborativa ou estudantil.

A suposta omissão estatal em propiciar ao apenado padrões mínimos previstos no ordenamento jurídico não pode ser utilizada como causa a ensejar a concessão ficta de um benefício que depende de um real envolvimento da pessoa do apenado em seu progresso educativo e ressocializador [...]
(STJ, AgRg no HC 434.636/MG).

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) No 1015990-36.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: JOSE CARLOS FERREIRA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Agravo de Execução Penal interposto pelo Ministério Público Estadual, em face da decisão proferida pelo juízo da 5a Vara da Comarca de Alta Floresta, que concedeu ao reeducando José Carlos Ferreira a remição de 252 (duzentos e cinquenta e dois) dias de sua pena, em razão das condições degradantes da unidade prisional.

Em suas razões, o agravante sustenta, em síntese, que a remição concedida pelo juízo
a quo
não possui previsão legal, tampouco apoio na jurisprudência dos Tribunais Superiores, a qual fixou o entendimento de que o correto nesses casos é a reparação pecuniária por danos morais, e não a aplicação analógica do art. 126 da LEP.

Em sentido contrário, a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso suscitou preliminar de não-conhecimento do recurso, ao argumento de que a matéria nele versada já foi amplamente discutida e transitou em julgado nos autos do processo de cód. 125665. No mérito, requer o desprovimento do recurso ministerial.

O juízo de origem manteve a decisão hostilizada por seus próprios fundamentos, enquanto a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

PRELIMINAR DE NÃO-CONHECIMENTO SUSCITADA PELA DEFENSORIA

A Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, em contrarrazões, suscitou preliminar de não-conhecimento do recurso,
ao argumento de que a matéria nele versada já foi amplamente discutida e transitou em julgado nos autos do processo de cód. 125665.

Com efeito, em 14-9-2015, o juízo singular acolheu a pretensão da Defensoria Pública nos autos de cód. 125665, determinando a aplicação da remição de pena a todos os reclusos da Cadeia Pública de Alta Floresta – independentemente da data de entrada naquela unidade prisional –,
“até que o Poder Executivo Estadual adotasse providências para fins de adequação do ambiente prisional à condições mínimas de habitação coletiva”
.

No dia 24 de janeiro de 2017, a Defensoria Pública interpôs pedido de remição de pena em favor do reeducando José Carlos Ferreira, em razão de seu cumprimento em situação degradante (id. 52553492), a fim de dar concretude a uma espécie de “acordo” entre o Promotor de Justiça, Daniel Carvalho Mariano, e a Defensoria Pública de Mato Grosso, nos autos de cód. 125665, firmado nestes termos:

“Em 19.07.2017, às 15h24min, na sala de audiência, presente o MM Juiz de Direito Douglas Bernardes Romão, Promotor de Justiça Daniel Carvalho Mariano, Defensor Público Paulo Roberto Da Silva Marquezini. O Ministério Público e a Defensoria Pública apresentaram o seguinte consenso: ‘
1. Manutenção dos efeitos da decisão de fls.84/91 dos autos de cód.125665/Alta Floresta, circunscritos em 01.06.2012 até 30.03.2017. 2. Desistência de todo o recurso seja da Defensoria Pública seja do Ministério Público quanto ao tema remição de condição degradante
. 3. Manutenção dos cálculos já homologados antes da decisão de fl. 494 de 30.03.2017.’ Em seguida, o MM Juiz decidiu: ‘1. Julgo prejudicado o recurso da Defesa interposto em fl.71 nos autos de cód.145456/Alta Floresta; fl.48 dos autos de cód.123544/Alta Floresta. 2. Aplico este consenso nos autos de cod. 99550, cód. 151594, ambos de Alta Floresta. 3. Remeta-se cópia deste termo aos autos de cód. 145456, cód. 123544, cód. 99550 e cód. 151594, todos de Alta Floresta. 4. O Ministério Público e a Defensoria Pública apresentarão este termo nos autos que houver incidência da questão.’ Nada mais havendo a tratar, foi encerrado o presente termo que vai assinado por todos os presentes em audiência”.

O pedido foi deferido em 26 de janeiro de 2017, sendo homologada a remição de 252 (duzentos e cinquenta e dois) dias em favor do reeducando
José Carlos Ferreira
, pelo cumprimento da pena em condições degradantes.

Da referida decisão não houve recurso por parte da Promotoria de Justiça naquela época.

Todavia, transcorridos 3 (três) anos e 4 (quatro) meses, em 17 de junho de 2020, a Promotoria de Justiça entendeu por bem requerer a exclusão dos dias remidos (id. 52562456), alegando irregularidades na sua concessão. Por isso, a Defensoria Pública postula pelo não-conhecimento do recurso, por entender preclusa a matéria.

A preliminar não deve ser acolhida.

Não desconheço que, de fato, já houve discussão acerca da remição por cumprimento da pena em situação degradante, tendo, inclusive, decisão transitada em julgado no processo de cód.
125665.

Ocorre que a matéria em análise – qual seja, o instituto da remição – não faz coisa julgada material, já que, dada a sua natureza precária, pode ser desconstituída em caso de irregularidades, de modo que a sua concessão não forma direito adquirido, mas mera expectativa de direito.

Nesse sentido a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“[...] A remição na execução da pena constitui benefício submetido à cláusula rebus sic stantibus em que o condenado possui apenas a expectativa do direito de abater os dias trabalhados do restante da pena a cumprir, desde que não venha a ser punido com falta grave [...]”
(REsp 1517936/RS, Rel. e MOURA, SEXTA coisa julgada TURMA, julgado em 01/10/2015, DJe 23/10/2015).

“[...] A perda dos dias remidos em razão do cometimento de falta grave pelo sentenciado não ofende o direito adquirido ou a coisa julgada.

O instituto da remição, como prêmio concedido ao apenado em razão do tempo trabalhado, gera, tão-somente, expectativa de direito, sendo incabível cogitar-se de reconhecimento de coisa julgada material. [...]”
(HC 181.099/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 02/08/2012, DJe 13/08/2012).

Neste viés, nada impede que a remição dada pelo juízo da execução

seja reanalisada
a posteriori
, notadamente porque, caso verificada alguma ilegalidade na sua concessão, a perda dos dias remidos não ofende direito adquirido. Enquanto o reeducando estiver em cumprimento da pena, pode o juiz rever a remição, concedida em afronta à lei ou por erro quanto aos dias remidos.

A propósito, a única ressalva existente para a rediscussão da matéria é na situação de ter sido declarada a extinção da pena pelo seu cumprimento – com o cômputo dos dias remidos –, que forma coisa julgada material (REsp 316.390/SP, Rel. Ministro PAULO GALLOTTI, SEXTA TURMA, julgado em 22/04/2003, DJ 18/02/2008, p. 72), o que não é o caso destes autos.

Rejeito, portanto, a preliminar suscitada.

MÉRITO

O agravante foi condenado à pena unificada de 57 (cinquenta e sete) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime fechado, pelos crimes de homicídio qualificado, estupro, porte de arma e cárcere privado, e iniciou o cumprimento da pena em 12-10-2011.

Após a constatação de que o reeducando estava cumprindo pena em condições degradantes na Cadeia Pública de Alta Floresta, o juízo
a quo
– após um “acordo” entre o Ministério Público e a Defensoria Pública – concedeu a remição de 252 (duzentos e cinquenta e dois) dias de sua pena, nestes termos:

“Quanto às razões de mérito referentes à decisão oriunda dos autos de cód. 125665, identifica-se que se operou a preclusão temporal de recurso para o Ministério Público, já que lhe foram dadas vistas em 16.09.15 com devolução em 17.09.15, sem manifestação.

Assim, operada a preclusão temporal, resta apenas modular os efeitos da referida decisão, fixando a data de início da contagem da remição por situação degradante.

Ressalto, inicialmente, que o primeiro pedido de interdição parcial da Cadeia Pública de Alta Floresta foi distribuído em 11.04.2008 (cód. 56646), pelo que adoto a referida data como marco inicial para o cômputo da remição pelo cumprimento de pena em situação degradante.

• Verifico, outrossim, que o reeducando foi preso em 12/10/2011 onde se encontra, até a presente data, segregado.

Diante disso, nota-se que, subtraindo os dias em que esteve em trabalho externo, o reeducando está há 1764 (mil setecentos e sessenta e quatro dias) dias cumprindo pena em situação degradante. Resulta-se, portanto, a remição de 252 (duzentos e cinquenta e dois) dias, por cumprir pena em condição degradante.

A inclusão no cálculo dos dias remidos em razão do cumprimento da pena em situação degradante deverá ser imediata, porquanto os recursos de agravo em execução interpostos pelo Ministério Público quanto às decisões concessivas anteriores, dentre eles, os de números 65.640/2016; 65641/2016; 65.652/2016; 65.645/2016; 65.650/2016; 65.653/2016 e 65.654/2016, não foram conhecidos pelo Tribunal de Justiça, ante a ocorrência de preclusão da postulação ministerial quanto à decisão prolatada nos autos de cód. 125665, o que sinaliza com grande probabilidade que os futuros recursos interpostos com base no mesmo fundamento terão o mesmo desfecho.

Acrescento, outrossim, que na última inspeção judicial realizada, verificou-se que as condições degradantes pioraram, porquanto a população carcerária apurada é de 181 (cento e oitenta e um) detentos, sendo que as instalações da unidade prisional comportam apenas 65 (sessenta e cinco) pessoas.

Também persiste a omissão estatal, pois não se vislumbra qualquer ato efetivo tendente a sanar a situação.

3. Dispositivo

[...] b) Declaro remidos 252 (duzentos e cinquenta e dois) dias a título de remição por cumprimento da pena em condição degradante, que deverão ser incluídos imediatamente no cálculo; [...]”.

“[...] Da análise dos autos, entendo que o requerimento do Ministério Público de exclusão de 252 (duzentos e cinquenta e dois) dias remidos em razão de condição degradante, não merece prosperar. Vejamos.

Com efeito, não há no ordenamento jurídico pátrio previsão legal de remição fundada na condição degradante dos estabelecimentos prisionais, razão pela qual admiti-la implicaria fazer tábula rasa do pacto legislativo. Além disso, não compete ao Magistrado suplantar os limites taxativamente expressos na legislação, criando nova hipótese e interpretação do respeitável instituto da remição de penas, sob pena de arvorar-se ele, aplicador da lei, em legislador, violando, portanto, a tripartição dos poderes.

A meu ver, coaduno com o entendimento de que não há situação degradante para fins de remição. Conquanto, no caso em testilha já fora concedida e homologada por este juízo, e em razão da segurança jurídica não há como falar em exclusão das remições de penas por situação degradante uma vez que já foram homologas por este juízo e ocorreu a preclusão, [...]

Portanto, INDEFIRO o pedido de exclusão ante a preclusão consumativa e mantenho os 252 (duzentos e cinquenta e dois) dias remidos em razão de condição degradante. [...]”
(id. 52557953).

Inconformado, o Ministério Público interpôs o presente recurso visando a reforma da referida decisão, haja vista que a remição concedida pelo juízo
a quo
não possui previsão legal.

O pleito merece acolhimento, uma vez que, de fato,
a remição de pena diante de eventual situação degradante do estabelecimento prisional não encontra guarida na Lei de Execução Penal, que prevê apenas o desconto da pena em razão do trabalho ou do estudo (art. 126).

O benefício visa contribuir com a ressocialização do encarcerado, sendo certo que sua obtenção pressupõe a efetiva participação do preso na atividade laborativa ou estudantil.

Em se tratando de remição ficta, a lei de execução penal permite o seu reconhecimento somente quando o preso “é impossibilitado, por acidente, de prosseguir no trabalho ou nos estudos” (LEP, art. 126, § 4o).

Conquanto o Conselho Nacional de Justiça recomende que, para fins de remição, “
sejam valoradas e consideradas as atividades de caráter complementar, assim entendidas aquelas que ampliam as possibilidades de educação nas prisões, tais como as de natureza cultural, esportiva, de capacitação profissional, de saúde, entre outras, conquanto integradas ao projeto político-pedagógico (PPP) da unidade ou do sistema prisional local e sejam oferecidas por instituição devidamente autorizada ou conveniada com o poder público para esse fim"
(Recomendação n. 44/2013), o mesmo não ocorre quando se trata da falta de condições nos estabelecimentos penais.

Renato Marcão, com propriedade, doutrina que
“não é possível retirar da conhecida falta de sintonia entre a legislação atinente à execução penal e o sistema carcerário existente, o direito à remição ante o fato de o presídio, onde se encontra, não dispor de qualquer condição para tanto, cabendo, antes, atentar que é o condenado que está em débito com a sociedade e, por isso, deve arcar com todas as consequências de sua conduta deliquencial, inclusive com aquelas que lhe decorrem à conta de eventuais falhas e lacunas da estrutura penitenciária atual”
(Curso de Execução Penal, 13a ed., Ed. Saraiva, pág. 225).

O Supremo Tribunal Federal rechaça a possibilidade de o preso obter a remição da pena como forma de compensá-lo pela inadequação do estabelecimento no qual está recolhido, conforme se vê no seguinte aresto:

Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão Geral. Constitucional. Responsabilidade civil do Estado. Art. 37, § 6o.

2. Violação a direitos fundamentais causadora de danos pessoais a detentos em estabelecimentos carcerários. Indenização. Cabimento. O dever de ressarcir danos, inclusive morais, efetivamente causados por ato de agentes estatais ou pela inadequação dos serviços públicos decorre diretamente do art. 37, § 6o, da Constituição, disposição normativa autoaplicável. Ocorrendo o dano e estabelecido o nexo causal com a atuação da Administração ou de seus agentes, nasce a responsabilidade civil do Estado.

3. "Princípio da reserva do possível". Inaplicabilidade. O Estado é responsável pela guarda e segurança das pessoas submetidas a encarceramento, enquanto permanecerem detidas. É seu dever mantê-las em condições carcerárias com mínimos padrões de humanidade estabelecidos em lei, bem como, se for o caso, ressarcir danos que daí decorrerem.

4. A violação a direitos fundamentais causadora de danos pessoais a detentos em estabelecimentos carcerários não pode ser simplesmente relevada ao argumento de que a indenização não tem alcance para eliminar o grave problema prisional globalmente considerado, que depende da definição e da implantação de políticas públicas específicas, providências de atribuição legislativa e administrativa, não de provimentos judiciais. Esse argumento, se admitido, acabaria por justificar a perpetuação da desumana situação que se constata em presídios como o de que trata a presente demanda.

5. A garantia mínima de segurança pessoal, física e psíquica, dos detentos, constitui dever estatal que possui amplo lastro não apenas no ordenamento nacional (Constituição Federal, art. 5o, XLVII, “e”; XLVIII; XLIX; Lei 7.210/84 (LEP), arts. 10; 11; 12; 40; 85; 87; 88; Lei 9.455/97 - crime de tortura; Lei 12.874/13 – Sistema Nacional de Prevenção e Combate à Tortura), como, também, em fontes normativas internacionais adotadas pelo Brasil (Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos das Nações Unidas, de 1966, arts. 2; 7; 10; e 14; Convenção Americana de Direitos Humanos, de 1969, arts. 5o; 11; 25; Princípios e Boas Práticas para a Proteção de Pessoas Privadas de Liberdade nas Américas – Resolução 01/08, aprovada em 13 de março de 2008, pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos; Convenção da ONU contra Tortura e Outros Tratamentos ou Penas Cruéis, Desumanos ou Degradantes, de 1984; e Regras Mínimas para o Tratamento de Prisioneiros – adotadas no 1o Congresso das Nações Unidas para a Prevenção ao Crime e Tratamento de Delinquentes, de 1955).

6.
Aplicação analógica do art. 126 da Lei de Execuções Penais. Remição da pena como indenização. Impossibilidade. A reparação dos danos deve ocorrer em pecúnia, não em redução da pena. [...]

(RE 580252, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Relator(a) p/ Acórdão: Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 16/02/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-204 DIVULG 08-09-2017 PUBLIC 11-09-2017).

O Superior Tribunal de Justiça também refuta a possibilidade de conceder o benefício ao detento como forma de compensá-lo pela deficiência estatal na manutenção de presídios em condições mínimas de salubridade. Confira-se:

[...] O benefício da remição da pena pelo trabalho ou pelo estudo, consoante se denota do art. 126 da LEP, pressupõe que os reeducandos demonstrem a efetiva dedicação a trabalho ou estudo, com finalidade, portanto, produtiva ou educativa, dada a sua finalidade ressocializadora.

A suposta omissão estatal em propiciar ao apenado padrões mínimos previstos no ordenamento jurídico não pode ser utilizada como causa a ensejar a concessão ficta de um benefício que depende de um real envolvimento da pessoa do apenado em seu progresso educativo e ressocializador. (...) A indenização de presos em situação degradante não deve ser feita por meio de um instituto criado para servir de contrapartida ao efetivo trabalho ou estudo do reeducando, em um contexto de ressocialização de disciplina e de merecimento (HC 415.068/MG, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 23/11/2017, DJe 28/11/2017). [...]
(AgRg no HC 434.636/MG, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 22/05/2018, DJe 06/06/2018).

[...] A insalubridade do estabelecimento prisional não se enquadra em nenhuma das hipóteses legalmente previstas para a concessão da remição da pena, tal como previsto no art. 126, caput, da LEP, que somente elenca para tal finalidade o trabalho e o estudo.

“A suposta omissão estatal em propiciar ao apenado padrões mínimos previstos no ordenamento jurídico não pode ser utilizada como causa a ensejar a concessão ficta de um benefício que depende de um real envolvimento da pessoa do apenado em seu progresso educativo e ressocializador. Consoante explicitado no aresto impugnado, a indenização de presos em situação degradante não deve ser feita por meio de um instituto criado para servir de contrapartida ao efetivo trabalho ou estudo do reeducando, em um contexto de ressocialização de disciplina e de merecimento.” (HC 415.068/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 28/11/2017). [...]
(HC 421.425/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 27/02/2018, DJe 05/03/2018).

E não é diferente a jurisprudência desta Corte Estadual:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - REMIÇÃO DE PENA - PRELIMINAR DE NÃO-CONHECIMENTO SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES - PRECLUSÃO TEMPORAL - INOCORRÊNCIA - RECURSO TEMPESTIVO - MATÉRIA QUE NÃO DIZ RESPEITO À DIREITO ADQUIRIDO OU COISA JULGADA, MAS À MERA EXPECTATIVA DE DIREITO - POSSIBILIDADE DE REANÁLISE - PRELIMINAR REJEITADA - RECURSO MINISTERIAL - DECOTE DA REMIÇÃO PENAL POR CUMPRIMENTO DE PENA EM CONDIÇÃO DEGRADANTE – PROCEDÊNCIA – FALTA DE PREVISÃO LEGAL - PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES – RECURSO PROVIDO.

Não há ofensa à preclusão temporal, vez que o respectivo recurso fora interposto no prazo legal, conforme certidão constante nos autos. Além disso, não há ofensa ao direito adquirido ou à coisa julgada a reanálise de remição dada pelo juízo da execução, uma vez que a sua concessão diz respeito à mera expectativa de direitos, podendo ser desconstituída em caso de irregularidades.

As hipóteses de abatimento da pena estão taxativamente previstas no art. 126 da LEP - remição em razão do trabalho ou estudo -, de modo que não compete ao Poder Judiciário a criação de outra modalidade de remição, sem qualquer previsão legal para tanto, sob pena de ofensa ao Princípio da Legalidade. Logo, “a suposta omissão estatal em propiciar ao apenado padrões mínimos previstos no ordenamento jurídico não pode ser utilizada como causa a ensejar a concessão ficta de um benefício que depende de um real envolvimento da pessoa do apenado em seu progresso educativo e ressocializador [...]” (STJ, AgRg no HC 434.636/MG).

Recurso provido
(N.U 1014990-98.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 12/08/2020, Publicado no DJE 18/08/2020).

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – RECURSO MINISTERIAL – DECOTE DA REMIÇÃO PENAL - CUMPRIMENTO DE PENA EM CONDIÇÃO DEGRADANTE – PROCEDÊNCIA – FALTA DE PREVISÃO LEGAL – FINALIDADE DO INDIGITADO INSTITUTO PENAL – INCOMPATIBILIDADE – AGRAVO PROVIDO – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

- As hipóteses para concessão do benefício da remição penal estão taxativamente previstas no art. 126 da LEP, não cabendo ao Poder Judiciário, a criação de outra modalidade de remição, sem qualquer previsão legal para tanto, sob pena de ofensa ao Princípio da Legalidade; em consequência, no caso impõe-se a reforma da decisão para determinar que sejam excluídos do cálculo da pena do Reeducando, os dias considerados como remidos, devido a suposta condição degradante do cumprimento da pena.

- Além do mais, “(...) A indenização de presos em situação degradante não deve ser feita por meio de um instituto criado para servir de contrapartida ao efetivo trabalho ou estudo do reeducando, em um contexto de ressocialização de disciplina e de merecimento. (HC 415.068/MG, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 23/11/2017, DJe 28/11/2017). (...)” (HC 425.155/MG, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 06/03/2018, DJe 14/03/2018)
(N.U 0002351-20.2015.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 15/07/2020, Publicado no DJE 20/07/2020).

Apesar de todos os problemas que assolam o sistema carcerário, não pode o juízo encarregado da execução da pena – ou mesmo um “acordo” do Ministério Público e com a Defensoria Pública – criar benefícios que carece de amparo legal.

Depois, sem incursionar nos motivos que levaram o Ministério Público a não recorrer da decisão prolatada pelo Juízo da Execução Penal da Comarca de Alta Floresta no incidente código 125.665 – no qual concedeu a todos os reclusos da Cadeia Pública remição, na proporção de 1 (um) dia de desconto a cada 7 (sete) dias de pena cumprida, em razão da situação degradante do estabelecimento prisional –, o fato de não fazê-lo não confere legalidade ao ato.

À vista do exposto
, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
dou provimento
ao agravo de execução a fim de afastar a remição de pena concedida ao reeducando, José Carlos Ferreira, em razão das condições degradantes da unidade prisional.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2020